Tribunal: TJES
Processo: 5010391-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010391-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GLAUCIA MERCI DE CARVALHO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010
391-61
.2022.
8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
GLAUCIA MERCI DE CARVALHO

RELATOR
A:

DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
S.A.

contra a r. decisão proferida

pelo
Juízo da

3
ª
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que nos autos da
ação
ordinária nº 5007769-70.2022.8.08.0012
ajuizada por GLAUCIA MERCI DE CARVALHO,
deferiu a
tutela provisória de urgência
postulada para determinar
que o requerido, ora agravante, se abstenha de efetuar e manter o desconto mensal no valor de R$ 1.162,93 (mil cento e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) no benefício previdenciário da requerente/agravada, referente ao contrato de empréstimo nº ADE 3199445, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id 3442557), o Banco agravante alega que as transações impugnadas foram possibilitadas por condutas praticadas exclusivamente pela agravada, ou seja, não houve falha por parte do Banco, mas sim responsabilidade da agravada que manteve contato com terceiro estranho à relação contratual, em evidente contrariedade às orientações do Banestes.

Defende que não pode suportar o ônus de atitudes negligentes por parte de seus clientes, haja vista que os descontos realizados na conta-corrente da agravada são referentes a empréstimo contraído mediante operação regular, realizada em sua conta-corrente, através de dispositivo móvel regularmente habilitado a transacionar.

Sustenta que muito embora o Agravado afirme não ter conhecimento de como ocorreram as transações, trata-se de situação na qual o cliente caiu em um golpe e procedeu à habilitação do dispositivo de golpistas a transacionar na sua conta mediante configuração no caixa eletrônico da agência.

Destaca que segundo apuração técnica interna, o banco Agravante constatou que as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo de ID 3838AE6D-B2343946, Modelo: Samsung SM-3260M j2corelteub, Apelido: Glaucia1, cujo cadastro foi feito em 18/04/2022, às 16:36, posteriormente sendo habilitado para transacionar na conta em tela no dia 18/04/2022 17:34, pelo autoatendimento utilizando cartão e contrassenha do cartão.

Salienta que para o acesso à conta no APP Banestes, é necessário digitar a senha da conta, e para autenticar cada transação é necessário do código de acesso, de modo que as evidências colacionadas demonstram que as transações foram efetuadas com a senha e o código de acesso em uso corrente pela cliente, antes da ocorrência, cujo sigilo era de sua responsabilidade.

Ressalta
, ainda, que
no relato do Boletim de Ocorrência, a Agravada informa que recebeu uma mensagem de SMS com um link e que clicou neste link e preencheu as informações com os seus dados pessoais,
sem averiguar previamente sua autenticidade, com falta de diligência e cautela.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência concedida.

Decisão proferida no Id 3640072 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (Id 3809660) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010
391-61
.2022.
8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
GLAUCIA MERCI DE CARVALHO

RELATOR
A:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado,
cuida-se de

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interpost
o pelo
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
S.A.

contra a r. decisão
proferida

pelo
Juízo da

3
ª
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que nos autos da
ação
ordinária nº 5007769-70.2022.8.08.0012
ajuizada por GLAUCIA MERCI DE CARVALHO,
deferiu a
tutela provisória de urgência
postulada para determinar
que o requerido, ora agravante, se abstenha de efetuar e manter o desconto mensal no valor de R$ 1.162,93 (mil cento e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) no benefício previdenciário da requerente/agravada, referente ao contrato de empréstimo nº ADE 3199445, sob pena de multa diária.

O
banco agravante
defende que é inconcebível que tenha de suportar o ônus de atitudes negligentes por parte de seus clientes, haja vista que os descontos realizados na conta-corrente da autora, ora agravada, são referentes a empréstimos contraídos mediante operação regular, realizada em sua conta-corrente, através de dispositivo móvel devidamente habilitado a transacionar.

Assevera também que muito embora a agravado afirme não ter conhecimento da forma pela qual ocorreram as transações, trata-se na hipótese de situação na qual o cliente caiu em um golpe e procedeu à habilitação do dispositivo de golpistas a transacionar na sua conta, inclusive, mediante habilitação do Btoken no dispositivo dos golpistas.

Salienta, ainda, que segundo apuração técnica interna, o banco Agravante constatou que as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo cadastrado e posteriormente habilitado para transacionar na conta pelo autoatendimento
utilizando cartão e contrassenha do cartão
.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que aprecia tutela provisória de urgência
, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

N
os termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

I
gualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Vale consignar, outrossim, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

Estabelecidas tais premissas, e após analisar detidamente os documentos acostados aos autos, concluo como acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista.

Assim concluo em virtude de constatar que os argumentos e elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.

Ora, segundo descrição realizada pelo próprio Agravante foram efetuadas várias transações na conta bancária d
a

a
gravad
a
, as quais envolvem desde a contratação do empréstimo em referência (no valor de R$
64.194,38), além de
PIX
no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e duas TED's também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para terceiros
de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil d
a
autor
a/agravada
, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado).

Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado pelo risco de que o nome d
a
autor
a
/agravad
a
seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos continuem a tomar parte relevante dos seus rendimentos.

De outro lado, em favor da Instituição Agravante inexiste possibilidade de sobrevir lesão grave ou de difícil reparação, caso mantida a tutela de urgência concedida no juízo de origem.

Assim, deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem, tal como lançada.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010
391-61
.2022.
8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
GLAUCIA MERCI DE CARVALHO

RELATOR
A:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – GOLPE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

2.

Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3.

A
certada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.

4.
Efetuadas
várias transações na conta bancária da Agravada, as quais envolvem desde a contratação de empréstimo, efetivação de pix e transferências para terceiros, de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor, considerando-se o padrão habitual de movimentações da correntista (agravada).

5
. R
ecurso

conhecido e des
provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.